Tribunal: TJBA
Processo: 8008406-98.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008406-98.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: COSMIRA SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. MENOR DIAGNOSTICADO COM TDAH. NÃO É CONSIDERADO COMO DEFICIÊNCIA MENTAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A FIM DE GARANTIR DIREITO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE GRAVIDADE DO TRANSTORNO. ÔNUS QUE CABIA AO DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que concedera o benefício da gratuidade no transporte público municipal a menor diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a seu acompanhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o TDAH pode ser enquadrado como deficiência mental, para fins de concessão do benefício de gratuidade no transporte público municipal; e (ii) verificar se, no caso concreto, há provas suficientes da gravidade da condição para justificar, por meio de uma interpretação extensiva da norma, conceder o benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura a gratuidade no transporte público municipal apenas a pessoas com deficiência física e/ou mental, sendo o benefício extensível ao acompanhante somente quando imprescindível e previamente cadastrado. 3.2. O Decreto nº 3.298/1999 define deficiência mental como funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestações e limitações adaptativas severas, critério que não abrange, em regra, os casos de TDAH. 3.3. O TDAH no Brasil não é considerado deficiência mental, mas um funcionamento neurobiológico. A jurisprudência predominante, inclusive em precedentes do STF e TRF-3, não reconhece o TDAH como deficiência mental para fins legais, especialmente em concursos públicos. 3.4. Admite-se, interpretação extensiva da legislação do transporte gratuito, quando comprovado que o TDAH apresenta sintomas graves e incapacitantes, com impactos significativos nas habilidades sociais, no aprendizado, nas relações laborais e etc., o que não se verifica no caso concreto. 3.5. Os documentos juntados aos autos, como o laudo médico e o relatório escolar, são sucintos e genéricos, não demonstram que o menor apresenta TDAH em grau severo ou com comprometimento funcional relevante, o que inviabiliza a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: i) O TDAH, por si só, não configura deficiência mental nos termos da legislação vigente, salvo quando comprovada a existência de sintomas graves e incapacitantes. ii) A concessão da gratuidade no transporte público municipal a portadores de TDAH exige prova de que a condição compromete severamente suas habilidades adaptativas. iii) Não demonstrada a gravidade da condição, é incabível a interpretação extensiva da norma local para concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.939/2001, arts. 1º e 3º; Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5003851-73.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada Leila Paiva Morrison, j. 26.07.2019; STF, MS 34414, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 09.12.2016; TJDFT, ApCiv 0704577-85.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 31.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008406-98.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada COSMIRA SANTOS DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA